Tribunal: TJBA
Processo: 8007689-86.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007689-86.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE ERAILDO DE JESUS

Advogado(s)
:
MARCIO AUGUSTO LOPES RAMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. SENTENÇA EXTINTIVA POR PRESCRIÇÃO. TESE DE FALHA NA GESTÃO DA CONTA VINCULADA. ALEGAÇÃO DE TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS SUPOSTOS DESFALQUES QUANDO DO SAQUE TOTAL ANTERIOR (201
3
).
TEMA 1.150 E TEMA 1.387, AMBOS DO STJ
. PRESCRIÇÃO DECENAL CONSUMADA. AÇÃO PROPOSTA EM 2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de indenização, por supostos desfalques e omissões na aplicação de correção monetária em conta individual vinculada ao PASEP, sob o fundamento de ocorrência de prescrição. O autor alegou má gestão dos valores depositados e requereu reparação pelos danos patrimoniais decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há apenas uma questão em discussão: (i) estabelecer qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal para propositura da ação indenizatória por danos na gestão da conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é de 10 anos, com termo inicial na data em que o titular tem ciência inequívoca dos supostos desfalques, conforme precedente qualificado do TEMA 1.150 do STJ.

No caso concreto, o autor tomou conhecimento do saldo de sua conta individual
ao realizar o saque decorrente da aposentadoria, em
30/07/2013
(id. 90350956), marco a partir do qual iniciou-se a contagem do prazo prescricional, que se encerrou em
julho
de 202
3
, sendo a ação proposta tão somente em 2024.
TEMA 1387 DO STJ – TERMO A QUO DA DATA DO SAQUE ANTERIOR.

A obtenção posterior de extratos microfilmados não tem o condão de reabrir o prazo prescricional quando demonstrado que o titular já tinha ciência prévia dos lançamentos e do saldo de sua conta.

A ação foi proposta em 30/07/2024, portanto mais de dez anos após o saque, estando a pretensão fulminada pela prescrição, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O reconhecimento da prescrição em casos como o dos autos visa resguardar a segurança jurídica, evitando a eternização de demandas fundadas em fatos pretéritos, já conhecidos pelo titular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para ações que visam o ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, conforme o art. 205 do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular tem ciência inequívoca da suposta falha na gerência da sua conta vinculada, usualmente coincidente com o saque anterior dos valores, TEMA 1.387 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 8/1970, art. 5º; CC/2002, art. 205; CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º, e 98; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023
(Tema 1.150)
; REsp n. 2.214.879/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em
10/12/2025
, DJEN de
17/12/2025(TEMA 1.387);
TJ-BA, Apelação nº 8011720-54.2023.8.05.0146, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 26.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 8010954-10.2020.8.05.0080, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 23.03.2022; TJ-BA, Apelação nº 8092919-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8005945-60.2023.8.05.0113, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 30.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8007689-86.2024.8.05.0103
, oriundos do Juízo da
2
ª Vara Cível e Comercial de Ilhéus, em que é Apelante
JORGE ERAILDO DE JESUS

e apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença
extintiva
, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04